Tribunal: TJSP
Processo: 0004983-70.2020.8.26.0154
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Embargos infringentes contra Acórdão não unânime proferido em sede de julgamento de Agravo em Execução Penal. Acolhimento. Consoante entendimento predominante nos E. Tribunais Superiores, é permitida a aplicação retroativa do disposto no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, a sentenciados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito

Ementa:
Embargos infringentes contra Acórdão não unânime proferido em sede de julgamento de Agravo em Execução Penal. Acolhimento. Consoante entendimento predominante nos E. Tribunais Superiores, é permitida a aplicação retroativa do disposto no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, a sentenciados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante. Embargos acolhidos para determinar seja aplicado o percentual de 40% da pena para fins de progressão de regime.